Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-33.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008053-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 042.230.481-63 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PACTUADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSILMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório para a aferição se houve ou não instrumento entabulado entre as partes para repactuação da dívida, bem como, a forma pactuada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008053-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1004939-60.2024.8.11.0041., ajuizada em face do
BANCO SAFRA S.A
,

que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, mantendo a negativação no nome do agravante, em razão da não demonstração dos termos firmados no acordo entabulado entre as partes.

Inconformado, o agravante defende

em suas razões

que
“[...] houve o pagamento da entrada do acordo firmado entre as partes, porém, as parcelas subsequentes não foram pagas em razão do banco agravado não ter enviado os boletos ao Agravante, impossibilitando, assim, a continuidade do pagamento” (sic).

Diz que “
Em breve síntese, o autor, ora Agravante, possuía uma dívida relativa a cartão de crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), junto ao banco Agravante, o que levou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, em 24 julho de 2023, a empresa Paschoalotto, assessoria representante do banco Agravado, contatou o Agravante para ofertar uma renegociação da dívida, que foi prontamente aceita pelo agravante, firmando-se, assim, o contrato de renegociação de dívida n° 228410, no valor total de R$12.000,00 (doze mil reais), com seguinte forma de pagamento: uma entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) + 32 parcelas iguais mensais de R$ 281,25 (duzentos e oitenta e um reais e vinte cinco centavos).
” (sic).

Assevera que
“No momento da apresentação da proposta de renegociação, o preposto informou ao agravante que o boleto da entrada seria enviado no mesmo dia para o pagamento e, que após a compensação do boleto, seria realizada a baixa da negativação.
”
(sic).

Afiança que
“[...] ultrapassados mais de cinco dias do pagamento da entrada, além do nome do agravante não ter sido retirado dos órgãos de proteção ao crédito, o banco agravado também não enviou os boletos das parcelas de R$ 281,25 (duzentos e oitenta e um reais e vinte cinco centavos).” (sic).

Alega que
“[...]

o agravado se recusa a cumprir o acordo avençado, impondo ao consumidor novas propostas de acordo, que são mais onerosas, configurando em verdadeiro abuso” (sic).

Afirma que
“as parcelas inicialmente firmadas continham o valor de R$ 281,25 (duzentos e oitenta e um reais e vinte cinco centavos), já as novas propostas possuem parcelas de R$ 738,61 (setecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) ou R$ 391,93 (trezentos de noventa e um reais e noventa e três centavos), ou seja, são parcelas que o agravante certamente teria prejuízo no sustento de sua própria subsistência.” (sic).

Mensura que
“[...] na contestação apresentada pelo banco Agravado nos autos principais, a fim de corroborar com a afirmação do agravante, o agravado não comprovou que enviou os boletos para o e-mail do consumidor, e sequer impugnou que os termos do acordo narrados na inicial seriam outros, muito pelo contrário, a defesa é completamente genérica e sem nenhuma impugnação específica ao caso concreto.” (sic).

Registra que
“[...] a ausência do pagamento das parcelas do acordo, OCORRERAM POR CULPA EXCLUSIVA DO BANCO AGRAVADO, ao não emitir e encaminhar os 32 boletos das parcelas do acordo, mesmo diante das reiteradas solicitações do agravante, impossibilitando o cumprimento da avença.”

A par desses argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal,
“[...] a fim de que seja determinada a imediata retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a imediata apresentação dos 32 boletos das parcelas avençadas, a fim possibilitar o devido pagamento, nos termos da fundamentação supra”.
(sic)

No mérito
“[...] seja dado PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ratificando-se a liminar vindicada, para reformar na íntegra a decisão agravada, com a concessão definitiva da tutela antecipada de urgência pleiteada na ação principal.”
(sic)

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 02/04/2024, conforme id.
209043666
.

Contraminuta pelo agravado no id. 211574688, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Em razão de haver justiça gratuita deferida nos autos, o preparo não foi recolhido (Id. 208169677).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

ajuizou a a
ção originária em face do
BANCO SAFRA S.A
, alegando, em síntese, que firmou com a instituição financeira agravada o contrato de renegociação de dívida n° 228410, no valor total de R$12.000,00 (doze mil reais), com a forma de pagamento consistente em uma entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 32 parcelas iguais mensais de R$ 281,25 (duzentos e oitenta e um reais e vinte cinco centavos).

Aduziu que, a instituição financeira confirmou que após pago o primeiro boleto, s
eria realizada a baixa da negativação. Afirma que houve o pagamento da entrada do acordo firmado entre as partes, porém, as parcelas subsequentes não foram pagas em razão do banco agravado não ter enviado os boletos ao Agravante, impossibilitando, assim, a continuidade do pagamento. Realizada reclamação no
site “
consumidor.gov”, o agravante alega que o agravado ofereceu novo acordo com parcelas que não poderia suportar.

O Magistrado de primeiro grau
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, mantendo a negativação no nome do agravante, em razão da não demonstração dos termos firmados no acordo entabulado entre as partes.

Eis o
decisum
objurgado:

”Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por Douglas Rodrigues de Oliveira em face do Banco Safra S.A, requerendo o Autor em sede de tutela de urgência: - imediata retirada do nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito; - apresentar os boletos referente ao parcelamento do acordo; - concessão da justiça gratuita; - inversão do ônus da prova;

[...]

Acerca do requerimento para exclusão negativação do nome do Autor e apresentação dos boletos quanto as parcelas da composição, apesar de haver o reconhecimento da Instituição Financeira acerca do acordo firmado (Id. 141000915), não há conhecimento dos termos convencionados.

Portanto, tenho que neste momento evidente o direito do Requerente em ingressar com esta lide, entretanto, não ficou comprovado os termos da avença, posto que a entrada foi em 07/2023 e a ação interposta em 02/2024, portanto, com possibilidade de haver parcelas em aberto, ante o lapso temporal, até porque afirma:

‘9. Ocorre que, ultrapassados mais de cinco dias do pagamento da entrada, o nome do autor ainda encontrava-se com a restrição, bem como não houve o envio dos boletos das parcelas de R$ 281,25 (duzentos e oitenta e um reais e vinte cinco centavos). 10. Diante disso, o autor contatou a empresa Paschoalotto, questionando do porquê o seu nome encontrava-se sujo e por onde seriam encaminhados os boletos das parcelas do acordo (Doc. 03) 11. Consoante as imagens acima, os prepostos da empresa de assessoria do banco réu não souberam solucionar o problema do autor quanto à questão da manutenção indevida da negativação, bem como informaram que os boletos do acordo seriam encaminhados para o email do autor, o que não ocorreu.’

Assim, pelas razões expostas acima, INDEFIRO neste momento os pedidos formulados em tutela de urgência, nada impedindo sua análise após a formação do contraditório. [...]”
(Id. 208107187).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao compulsar os autos, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório e o trâmite regular da ação, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente se houve ou não instrumento de repactuação de dívida que, demonstraria a probabilidade do direito ao autor, ao passo que, não há nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações do agravante.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DOS REPAROS – INEXISTÊNCIA DE PROVA, INITIO LITIS, DE SUPOSTO DEFEITO OCULTO –
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória
.”

(N.U 1022361-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO RECONHECIDO
– REMATRÍCULA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a instituição de ensino realize a rematrícula da autora, mormente considerando o inadimplemento das mensalidades e a necessidade de dilação probatória quanto à repactuação da dívida e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.
”

(N.U 1013829-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

E este Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, sendo que a Agravada/Requerente não havia juntado, com a petição inicial, a cópia do contrato assinado entre as partes nem informado que, além da renegociação das dívidas, obteve um crédito/troco de R$ 14.000,00.

A prova documental trazida pelo requerido/agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que o contrato misto (renegociação de dívidas e novo empréstimo) aparentemente sustenta a licitude das condutas adotadas pelo banco Agravante em virtude da inadimplência da autora/agravada.

Ainda que relevante a fundamentação da agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório para a aferição do quanto eventualmente é devido e do quanto é cobrado de forma ilegal, sendo impossível a suspensão dos efeitos do contrato em andamento.

Também se encontra presente o requisito do perigo de dano, uma vez que estão sendo impostas sanções ao Agravante que podem transpassar a mera esfera patrimonial.”
(N.U 1009694-66.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Ademais, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, tratando-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para ratifique o
decisum
de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.

Frisa-se ainda que, apesar dos diversos diálogos colacionados aos autos, não foi apresentado qualquer instrumento que ateste a verossimilhança das alegações do agravante, bem como, ante ao lapso temporal entre o pagamento da entrada (07/2023) e o ajuizamento da ação (02/2024), há a possibilidade de haver parcelas em aberto.

Assim, entendo que, diante da ausência de demonstração da urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, mantenho a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, em consonância com os princípios do devido processo legal e do contraditório.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024